Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713337-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELQUER PEREIRA GONÇALVES (executado) contra a decisão do i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título n.o 0713387-37.2021.8.07.0001 ajuizada por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA em desfavor do agravante/executado, deferiu a alienação particular do imóvel penhorado. Posteriormente, o credor Anderson Moraes Pereira de Lucena interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada pelo executado, postulando o provimento do recurso para deferir a alienação particular ao terceiro por iniciativa própria, sem a intermediação de corretor ou leiloeiro. Observa-se que o agravo de instrumento interposto pelo credor, referente aos autos de n.o 0715925-52.2025.8.07.0000, foi distribuído à i. Desembargadora relatora Ana Maria Cantarino, com pedido de reunião dos recursos para julgamento conjunto. No caso, verifico que a prevenção é da i. Desembargadora relatora Ana Maria Cantarino. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput e § 1o, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Nesse contexto, determino a redistribuição do presente recurso à i. Desembargadora Ana Maria Cantarino. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora